Tribunal: CARF
Processo: 10183.723088/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723088/2014-06
ACÓRDÃO
1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DIPJ. AUMENTO
DO SALDO NEGATIVO JÁ HOMOLOGADO. NOVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA PERDCOMP.
É permitido pela legislação tributária que o contribuinte retifique suas
obrigações acessórias no prazo de cinco anos e quando observado um
saldo negativo maior do que o originalmente postulado, pode ser
transmitido um novo pedido de direito creditório em face do Fisco Federal,
devendo este analisar o mérito do crédito postulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com retorno dos autos à unidade
de origem para análise de fato novo que resultou em direito creditório adicional postulado.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723088/2014-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
35147.49432.261113.1.2.02-9019 (fls. 2 a 11), referente ao ano-calendário de 2009, informando
saldo negativo de IRPJ.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 12), em 18/03/2014, que indeferiu o pedido,
em razão de a matéria já ter sido apreciada pela autoridade administrativa e, consequentemente,
não foi reconhecido direito creditório suficiente para atender ao pedido.

Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 17 a 22). Esclareceu que o PER, almejando a restituição de
R$ 466.370,20, foi transmitido em razão de ter retificado sua DIPJ do ano-calendário de 2009,
encontrando saldo negativo superior ao primeiro montante solicitado.
Informa em sua defesa que em julho de 2009 transmitiu a DCOMP
31146.29137.310709.1.3.02-1008, declarando a compensação de R$ 9.073.159,76, com saldo
negativo na importância de R$ 10.714.636,68. Posteriormente transmitiu a DCOMP no
19654.40845.271009.1.3.02-2880, compensando o valor de R$ 1.641.476,92, referente ao
restante do saldo negativo disponível. Em ambos os processos, foi reconhecido o saldo negativo
de R$ 10.195.621,54, homologando parcialmente as compensações e restando valor de IRPJ a
pagar, quitada em 19/05/2011 por meio de DARF (fl. 53).
Contudo, em 28/08/2012, retificou sua DIPJ, corrigindo o valor do IRPJ devido sobre
o lucro real, que aumentara para R$ 1.038.781,82 e incluindo na DIPJ o imposto de renda pago
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723088/2014-06
3
sobre ganhos no mercado de renda variável, o que majorou o saldo negativo para
R$ 10.661.991,74 e resultou a diferença objeto do PER ora discutido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 103 a 112). Nas
razões do julgamento, confirmou-se os fatos informados pela contribuinte, contudo, entenderam
os julgadores a quo que a legislação restringe a possibilidade de alteração do saldo negativo até a
data de edição de decisão administrativa pela autoridade competente, nos termos do artigo 76 da
IN RFB no 900/2008, vigente à época, bem como se tornara definitiva a decisão administrativa
objeto do processo no 10183.721022/2010-40, que analisara a primeira DCOMP.
Cientificada a contribuinte, em 29/03/2021, apresentou Recurso Voluntário (fls. 118
a 122) em 27/04/2021. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de inconformidade
e aponta o equívoco da decisão recorrida, porque poderia retificar sua DIPJ no prazo de 5 anos,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, e porque não ocorrera a retificação da primeira DCOMP,
mas sim, a transmissão de um novo PER, sustentando o desacerto da limitação prevista nos artigos
76 e 77 da IN RFB no 900/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito à possibilidade de transmissão de um novo
PER/DCOMP em face da apuração de saldo negativo maior do que o originalmente informado à
época da transmissão da DIPJ original, após esta ser retificada.

Mérito
Inicialmente, destaco que a formalização do PER/DCOMP, procedimento
administrativo de iniciativa dos contribuintes, respeita prazo de natureza decadencial, em razão da
constituição de um direito de crédito em face do Fisco Federal. Nos casos em que a compensação
também é realizada, o débito compensado – que acompanha o crédito – não altera a natureza
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723088/2014-06
4
decadencial do crédito, porquanto o débito tem natureza jurídica de confissão de dívida pelo
sujeito passivo credor.
No Código Tributário Nacional, o artigo 168 disciplina que o direito de pleitear a
restituição se extingue com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, sendo que em regra o início do
decurso do prazo se dá com a extinção do crédito tributário.
A disciplina jurídica decadencial dos processos de crédito decorre da sistemática
tributária e do próprio sistema jurídico. No âmbito dos lançamentos tributários, competência
privativa da autoridade fiscal, o Fisco se submete ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto
nos artigos 150, §4o e 173, ambos do CTN. Este não é o prazo para os pedidos de restituição e
compensação.
Assim, o contribuinte que verifique um pagamento a maior do crédito tributário ou,
no caso, um saldo negativo, terá o prazo de cinco anos, a contar da data em que ocorra a extinção
do crédito tributário ou de quando verificada a existência do saldo negativo, que coincide com o
período de apuração do IRPJ/CSLL (trimestral ou anual, após findo).
O contribuinte tem, então, 5 anos, a contar do primeiro dia do final do período de
apuração do IRPJ/CSLL para pleitear o seu direito creditório em face do Fisco.
Obviamente, tratando-se de lançamento por homologação, a obrigação acessória
pode estar sujeita a retificações. Na sistemática do saldo negativo, considerando o ano-calendário
dos autos, a DIPJ era a obrigação acessória que informava à União sobre a apuração do IRPJ devido
e a DCTF constitui o crédito tributário. Como o valor das estimativas pagas no decorrer do ano-
calendário superaram o IRPJ devido, surge o saldo negativo (direito de crédito do contribuinte em
face do Fisco).
E o contribuinte tem o mesmo prazo de cinco anos para retificar sua DIPJ, dando
azo à possibilidade de um acréscimo ou decréscimo no saldo negativo anteriormente verificado.
Por isso, ainda que tenha pleiteado o saldo negativo do período cuja DIPJ tenha sido retificada,
culminando no seu aumento e já tenha vindicado parte desse saldo, pode o contribuinte pleitear o
montante adicional, a diferença a que tenha direito, respeitado o prazo do artigo 168 do CTN.
Nesse cenário, destaco que não há antinomias no sistema tributário, pois: (i) não há
possibilidade de abuso de direito por parte dos contribuintes, pois, ainda que retifiquem a DIPJ ao
final do prazo decadencial, o saldo negativo eventualmente postulado passará pelo crivo do Fisco,
cujo prazo para homologar o pleito é de 5 anos; e (ii) na eventual hipótese de diminuição do
crédito tributário devido, também seria necessário retificar sua DCTF, o que se submeteria ao crivo
do Fisco disciplinado no artigo 147, §1o, do CTN1, isto é, a comprovação das razões determinantes
para a redução ou exclusão do tributo devido.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723088/2014-06
5
E, mais, ainda que a decisão recorrida tenha fundamentado pela impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP, a vedação do artigo 76 e 77 da IN RFB no 900/2008 não se aplica ao
caso. Primeiro, porque não se trata de um mesmo pedido, e segundo, porque a lógica da norma
regulamentar é nítida: não se admite retificação de um PER/DCOMP quando já proferido o
despacho decisório, porquanto a matéria potencialmente litigiosa se estabiliza e a Administração
Pública não pode se curvar à diversos expedientes processuais que alteram materialmente o
objeto de análise.
Mas esse não é o caso, pois a contribuinte aqui busca o reconhecimento de um
saldo negativo adicional que foi apurado após retificar sua DIPJ, em um novo expediente
administrativo, que demanda nova análise – complementar à anterior, obviamente, porquanto se
verifica a parcela de um fato único, mas que foi formalizado de forma “repartida”. Não se trata da
retificação de um pedido de restituição ou compensação e não importa a reanálise de um mesmo
processo que já se finalizou.
Por essas razões, entendo que o pleito da interessada tem guarida na legislação
tributária e deve ser analisado, isto é, o direito creditório parcial e complementar, que integra o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, cuja maior parcela já foi deferida, deve ser
analisado pela autoridade fiscal de origem, que detém essa competência.
Essa é a mesma conclusão esposada no Acórdão no 1302-006.908:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO EM
OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO
DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição/compensação
de pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP
anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o
crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior,
cabendo à autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do
crédito para a homologação da compensação ou do pedido de restituição.
Isto posto, supero a fundamentação do despacho decisório e da decisão recorrida.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para superar a fundamentação do despacho decisório e determino o retorno dos

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723088/2014-06
6
autos à unidade de origem, para que analise o direito creditório postulado nestes autos,
considerando o direito creditório de saldo negativo de IRPJ já reconhecido no processo no
10183.721022/2010-40, relativo ao ano-calendário de 2009.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 130
DF CARF MF
Original